Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706458-32.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DERMIVAL SILVA CARVALHO RECORRIDO: MANGIA TUTTI LANCHES LTDA - ME, HENRIQUE NERY SANTANA, JANA CASSIELY DOS REIS DE ANDRADE, COMERCIAL FAST COLLOR LTDA DECISÃO Em que pese a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência da parte recorrente, foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista que o recurso sequer foi conhecido, fixados os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Realizadas as diligências decorrentes da decisão de ID 70350289, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora